Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013691-23.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ALAN TOCANTINS FERNANDES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALAN TOCANTINS FERNANDES contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO por não ter nomeado o Impetrante em cargo público, em razão da desistência de candidato melhor classificado em concurso público.
Argumenta o Impetrante acerca da existência de vaga, pois foi classificado em 2o lugar para o cargo de Professor – Graduação em Letras com habilitação em Português e Inglês e a candidata que foi aprovada em 1o lugar para o referido cargo, desistiu de tomar posse.
O edital no 001/2018/SECITEC previa 1 (uma) vaga.
Argumenta acerca da existência de direito líquido e certo em ser nomeado.
Liminar indeferida, conforme decisão no Id. 31008465.
Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 30231976.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 35434976.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Registro inicialmente que o concurso expirou em 11/06/2019 e o presente mandamus foi impetrado em 12/09/2019.
Tempestivo, portanto, a presente ação mandamental.
O cerne da questão a ser enfrentada é saber se o Impetrante tem direito líquido e certo a ser nomeado no cargo de Professor – Graduação em Letras com habilitação em Português e Inglês e ser lotado no Município de Cuiabá.
Ao analisar os autos, constata-se que o Impetrante foi classificado em 2o (segundo) lugar, sendo que o concurso público previa a existência de apenas 1 (uma) vaga para o Município de Cuiabá, conforme se infere no edital no 001/2018/SECITEC e anexado no Id. 15264968 e resultado final acostado no Id. 15264975.
Ou seja, o Impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no edital.
Nesse norte, o Impetrante possuía apenas mera expectativa de direito.
No entanto, há prova nos autos acerca da existência de vagas.
De acordo com o documento anexado no Id. 15264976 (Declaração de Desistência de Nomeação), assinada pela própria candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar, Sra Eliana de Almeida, com firma reconhecida em cartório, verifica-se que esta não tem interesse na sua nomeação no referido cargo público.
Considerando que o edital do concurso previa apenas 01 (uma) vaga, que houve desistência da candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar (melhor classificado que o Impetrante) e que o Impetrante é o próximo da lista, demonstrado está que este deve ser nomeado, haja vista a existência de vagas.
Dentro desse contexto fático, a mera expectativa de direito do Impetrante se transmuda em direito subjetivo, líquido e certo em ser nomeado ao referido cargo, ante à comprovação de existência de vagas, bem como a desistência de candidatos melhores classificados que o Impetrante.
Nesse sentido a jurisprudência do STF, in verbis:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS, A SER CONSIDERADO COMO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ABERTAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada. Precedentes: RMS 55.667/TO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgInt no REsp. 1.702.352/TO, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.6.2018. 2. No caso, contudo, conforme afirmado no acórdão recorrido, não foi juntada prova pré-constituída acerca da desistência de candidatos melhor classificados, de forma a demonstrar o preenchimento de vaga prevista no edital, estando ausente o direito líquido e certo à nomeação da candidata que supostamente teria passado a figurar dentro do número de vagas em razão da alegada desistência. No mesmo sentido: RMS 55.373/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.8.2018. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 55.245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (NEGRITEI)
Não é outro o entendimento deste Sodalício, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO – DIREITO À NOMEAÇÃO DO CLASSIFICADO SUBSEQUENTE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A prova de que candidato aprovado desistiu do certame autoriza a imediata nomeação do classificado em posição subsequente. 2. Comprovado documentalmente que a situação coloca a impetrante dentro do número de vagas previstas no edital, impõe-se a concessão da ordem. 3. Ordem concedida. (TJ/MT - N.U 1006770-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000). (TJ/MT - N.U 1005039-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato classificado em concurso público , fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso . Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (TJ/MT - N.U 1014217-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem para que o Impetrante seja nomeado no cargo de Professor – Graduação em Letras com habilitação em Português e Inglês a ser lotado no Município de Cuiabá.
Transitada em julgada esta decisão e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora